Tribunal: TJMT
Processo: 1004779-32.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004779-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Água e/ou Esgoto, Agências/órgãos de regulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA ROSOLEN DE OLIVEIRA - CPF: 425.739.708-09 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), GABRIEL JAMUR GOMES - CPF: 223.332.148-05 (ADVOGADO), EGON BOCKMANN MOREIRA - CPF: 583.953.269-04 (ADVOGADO), HELOISA CONRADO CAGGIANO - CPF: 054.702.089-90 (ADVOGADO), MARINA FALONI MACHADO RODRIGUES BORGES - CPF: 123.759.986-50 (ADVOGADO), JAIME PEREIRA JUNIOR - CPF: 084.561.079-13 (ADVOGADO), AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 08.827.501/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR O
REAJUSTE DE TARIFA DE AGUA PELA AGÊNCIA REGULADORA
– EVIDÊNCIAS DE QUE O REAJUSTE TENHA SIDO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E CONTRATO FIRMADO COM CONCESSINÁRIA –
SUSPENSÃO DO REAJUSTE QUE PODE CAUSAR PREJUÍZOS À PRESTAÇÃO ADEQUADA DE UM SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL
–

REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência é possível quando preenchido os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

N
ão obstante seja justa a preocupação demonstrada do Poder Executivo Municipal em relação ao impacto negativo que o reajuste de tarifas de agua poderia causar à população local durante a pandemia do Coronavírus, evidencia-se

possível ilicitude

no ato que determinou a suspensão do reajustamento, eis que pode infringir o contrato de concessão firmado entre as partes, bem como violar a
independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira conferida à Agencia Reguladora por meio de lei.

Ausente o requisito da probabilidade do direito postulado, o in
deferimento da tutela de urgência é medida imperativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças
-MT, nos autos da Ação Civil Pública n.º
1001740-15.2022.8.11.0004
, que deferiu a liminar pleiteada na exordial para o fim de suspender o reajuste da Tarifa Referencial de Água (TRA) no ano de 2022
.

Aduz que, é concessionária de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no MUNICÍPIO, outorgados por meio do CONTRATO DE CONCESSÃO N.º 90/2003.

Sustenta que, no contrato foi estabelecido o ajuste tarifário anual, por meio do índice IPCA/IBGE.

Argumenta que, em 10/11/2021 foi apurado que a inflação acumulada pelo IPCA/IBGE corresponderia a 10,67%, sendo requerido perante a AGER BARRA o reajuste nesse percentual.

Assegura que, a AGER BARRA homologou o reajuste e editou a Resolução da Diretoria Executiva n.º 01/2022, sendo publicada no Diário Oficial em 22/02/2022, cuja aplicação se daria em 24/03/2022.

Assevera que, após a publicação do reajuste no diário oficial, foi sancionada a Lei Complementar n.º 316, de 08 de março de 2022, a qual proíbe o reajuste nas tarifas de água e esgotamento sanitário no Município de Barra do Garças no ano de 2022.

Pontua que, após a entrada em vigor da LC 316/2022 o Agravado ajuizou a ação civil pública a qual teve a liminar deferida para suspender o reajuste da Tarifa Referencial de Água (TRA) no ano de 2022.

Argui que, a decisão combatida viola a competência da AGER, a legislação e o contrato que preveem a possibilidade de reajuste anual.

Pontua que, o acréscimo de 10,67% apenas adequa o valor da Tarifa Referencial de Água (TRA) à inflação do período mantendo o equilíbrio contratual, de modo que obstar o reajuste pode causar danos à concessão de serviço público e aos usuários.

Verbera que, o reajuste contratual para reposição do valor da moeda no tempo
é
ato administrativo vinculado, que não comporta juízo de discricionariedade, devendo ser aplicado
independentemente de alegações do Poder Público
sobre descumprimentos contratuais ou desequilíbrio econômico financeiro.

Pondera que, a AGER BARRA ao homologar o reajuste pelo IPCA/IBGE cumpriu estritamente o que determina a legislação e o CONTRATO DE CONCESSÃO N.º 90/2003.

Arrazoa que, a jurisprudência considera nula a alteração unilateral do índice aplicável à Tarifa Referencial de Água, bem como qualquer proibição de aplicação do reajuste previsto no contrato.

Afirma que, estão presentes os requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela
suspensão da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para indeferir a liminar pleiteada na inicial.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo
recursal
foi deferido.

A parte recorrida em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou no presente recurso.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
o Juízo
a quo
deferiu a medida emergencial pleiteada na
Ação Civil Pública n.º
1001740-15.2022.8.11.0004, ajuizada pelo
MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS,
para o fim de suspender o reajuste da Tarifa Referencial de Água (TRA) no ano de 2022 aprovada pela AGER
, sob o fundamento que a
“
Lei Complementar n. 316, de 08 de março de 2022 (Id. 79376103), a qual proibiu, no ano de 2022, a concessão de reajuste nas tarifas de água e esgotamento sanitário no município, em razão dos prejuízos econômico-financeiros decorrentes da pandemia de Covid, excepcionalidade ainda presente no país”,
motivando a interposição do presente recurso.

Com efeito, a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Pois bem. Sabe-se que no momento em que foi ajuizada a ação originária estávamos vivendo num
cenário absolutamente excepcional de crise sanitária, que impôs a adoção de diversas medidas tendentes a reduzir as consequências nefastas da pandemia do novo coronavírus.

No entanto, no caso de serviço público de saneamento básico a Lei Federal nº 11.445/2007 estabelece que a agencia reguladora é
dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira,
possui competência para organizar a atividade e
definir as tarifas que
assegurem o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos
com as concessionárias
, sendo que os reajustes devem observar o

intervalo mínimo de 12 (doze) meses
, como cito:

“
Art. 21
. A função de regulação, desempenhada por entidade de natureza autárquica dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira
, atenderá aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.

Art. 22. São objetivos da regulação:

I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação e a expansão da qualidade dos serviços e para a satisfação dos usuários, com observação das normas de referência editadas pela ANA;

II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas nos contratos de prestação de serviços e nos planos municipais ou de prestação regionalizada de saneamento básico;

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; e

IV -
definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários
.

[...]

Art. 37.
Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses
, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais. [...]”.

No Município de
Barra do Garças, ora agravado,

a
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados foi criada por meio da Lei Complementar Municipal 195 de 10 de agosto de 2016, sendo conferida a ela a competência para analisar as revisões tarifárias e, sendo o caso, autorizar reajustes, como cito:

“Art. 1º Fica instituída a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças - AGER BARRA, autarquia sob regime especial, dotada de autonomia orçamentária, financeira, funcional, e administrativa, com sede e foro na cidade de Barra do Garças, e prazo de duração indeterminado.

[...]

Art. 6º. Sem prejuízo de outros poderes de regulação sobre serviços públicos que possam vir a ser delegados à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças -AGER BARRA, as seguintes atribuições básicas serão de sua competência:

[...]

V -
fixar critérios para o estabelecimento de tarifas dos serviços públicos delegados, bem como promover o reajuste, revisão e aprovação em consonância com as normas legais e contratuais, enviando para o Poder Legislativo Municipal, em até 20 (vinte) dias antes da entrada em vigor da nova tarifa, as planilhas de custos e outros elementos atualizados para a sua fixação
; [...]”.

Destarte, nos termos da
legislação municipal compete a AGER BARRA aprovar os reajustes tarifários, mediante o levantamento dos elementos necessários para garantir o equilíbrio econômico-financeiro ao contrato firmado entre o poder público e o concessionário, atendendo, ainda, os interesses dos usuários do serviço público prestado.

Igualmente, verifica-se da análise do CONTRATO DE CONCESSÃO N.º 90/2003 que foi estabelecido o ajuste tarifário anual (Id. 79373139 - Pág. 2/3 – 1º Grau), o qual o art. 49 da Lei Complementar Municipal n.º 183/2016 prevê que deve ser utilizado para correção monetária dos valores o índice IPCA/IBGE,
in verbis:

“Art.49
Os reajustes dos valores monetários de taxas, tarifas e outros preços públicos dos serviços de saneamento
básico prestados diretamente por órgão ou entidade do Município, têm como finalidade a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de sua prestação ou disposição, e deverão ser aprovados e publicados até 30 (trinta) dias antes de sua vigência, exceto nos anos em que ocorrer suas revisões, tendo como fator de reajuste a variação acumulada do IPCA apurada pelo IBGE nos doze meses anteriores, observando-se para as taxas o disposto no parágrafo único do art. 45 desta lei”.

In casu,
observa-se que, em 10/11/2021, foi apurado que a inflação acumulada pelo IPCA/IBGE corresponderia a 10,67%, sendo requerido pela recorrente, perante a AGER BARRA, o reajuste nesse percentual, pedido esse que foi aprovado e homologado.

Com efeito, as evidências se firmam nos sentido que, ao analisar e aprovar

o pleito da concessionária referente ao reajuste tarifário, a AGER apenas exerceu o seu poder regulatório e atribuições previstas na Lei Federal e Municipal.

Ocorre que, o Poder Executivo e o Legislativo, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros da pandemia do novo coronavírus,
sancionou a Lei Complementar n.º 316, de 08 de março de 2022, a qual obstou
o reajuste tarifário no ano de 2022.

No entanto, não obstante seja justa a preocupação demonstrada pelo Município de Barra do Garças, quanto ao impacto negativo que o reajuste de tarifas possa causar para a população local,
evidencia-se

possível ilicitude

no ato que determinou a suspensão do reajustamento das tarifas no ano de 2022, pois, ao que tudo indica, infringiria o contrato de concessão firmado entre as partes e violaria a
independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira conferida à Agencia Reguladora por meio de lei.

Além disso, a vedação do reajuste pode
intensificar o desiquilíbrio contratual aventado, afetando a continuidade, a regularidade, a segurança e a eficiência do serviço público essencial de abastecimento de água e esgoto sanitário, atingindo, de modo negativo, os seus usuários.

No mesmo sentido já se pronunciou a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA A FIM DE DETERMINAR A SUSPENSÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 432/2020, COM O RESTABELECIMENTO DO REAJUSTE SOBRE AS TARIFAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E VEDAÇÃO À INTERVENÇÃO DO PORDER JUDICIÁRIO – AFASTADA – POSSIBILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – AFASTADA – APARENTE INOBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 2.861/2018 E DO CONTRATO DE CONCESSÃO – SUSPENSÃO DO REAJUSTAMENTO QUE PODE ACARRETAR PREJUÍZOS À PRESTAÇÃO ADEQUADA DE UM SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR VERIFICADOS NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível ao Poder Judiciário apreciar ato administrativo tido por ilícito ou abusivo emanado de outros Poderes da República, sem que isto importe em violação ao princípio da Separação dos Poderes, conforme assente jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal, razão pela qual é possível o controle judicial de legalidade de ato administrativo emanado do Poder Executivo, que indefere o reajuste das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 2.
O Município de Sorriso, através da Lei Municipal nº 2.861/2018, criou a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sorriso – AGER, concedendo-lhe competência para analisar e aprovar os reajustes tarifários, conforme previsto no artigo 7º, incisos VII e VIII, de modo que, a princípio, não competiria ao Município, unilateralmente, indeferir o reajuste aprovado pela AGER-Sorriso
.3. As peças que instruíram os autos demonstram que o reajuste das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário foi precedido do devido processo administrativo, com observância da legislação e dos critérios técnicos aplicáveis ao caso.

4.
Não obstante a justa preocupação demonstrada pelo Município de Sorriso quanto ao impacto negativo que o reajuste de tarifas possa causar para a população local no atual momento pandêmico, especialmente para as camadas mais carentes, tem-se que a suspensão do reajustamento adequado das tarifas poderá intensificar o desiquilíbrio contratual aventado, afetando a continuidade, a regularidade, a segurança e a eficiência do serviço público essencial de abastecimento de água e esgoto sanitário, atingindo, de modo negativo, os seus usuários
”. (TJMT - N.U 1007317-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DE MATO DE GROSSO DO SUL. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DE ÍNDICE SETORIAL E PONDERAÇÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DO REAJUSTE POR NOVENTA DIAS E PROIBIÇÃO DE DESLIGAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (...) XI.
A ANEEL decidiu, então, ao final, em atenção aos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus, suspender o reajuste por noventa dias, atentando para as dificuldades dos consumidores de energia elétrica e para a essencialidade do serviço
(artigo 11 da Resolução n. 2.671 de 2020). (...) XV. Nessas condições,
não se pode cogitar de violação aos princípios da moralidade e publicidade na edição do ato administrativo
. XVI.
A suspensão indiscriminada do reajuste por ordem judicial, com base na modicidade tarifária e na calamidade pública decorrente do alastramento da COVID-19, faria abstração da noção de serviço adequado
. XVII.
A continuidade, regularidade, segurança, atualidade, eficiência e generalidade compõem também o regime de serviço público (artigo 6º, § 1º, da Lei n. 8.987 de 1995) e são diretamente condicionadas pelo reajustamento adequado das tarifas, segundo índices setoriais. A retenção do reajuste colocaria em xeque a manutenção e expansão da distribuição de energia elétrica, rompendo o equilíbrio inicial da concessão, impedindo a amortização de investimentos e repassando os custos em aberto para a distribuidora, enquanto prestadora de serviço público essencial.
XVIII. Ademais, diante da constatação de legalidade do reajustamento das tarifas, a suspensão violaria flagrantemente a competência da ANEEL já exercida, em prejuízo da separação dos Poderes (artigo 2º da CF). (...) XXI. Nessas circunstâncias, a intervenção do Poder Judiciário não se faria sobre a legalidade do ato administrativo, inclusive em termos de omissão aos efeitos da pandemia, mas sobre o próprio mérito, desconsiderando a competência técnica da agência reguladora e implementando política tarifária alternativa, acima dos limites institucionais. XXII. Agravo de instrumento a que se dá provimento.”
(TRF-3 - AI: 50112770520204030000 MS, Relator: Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, Data de Julgamento: 09/10/2020, 3ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/10/2020)

Deste modo, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado na inicial da ação civil pública
ajuizada pelo
Ente Municipal
, impossibilitando o deferimento da medida emergencial pelo Juízo
a quo.

Assim, ausente o requisito da probabilidade do direito postulado na inicial, o in
deferimento da medida emergencial é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de
indeferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023